Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, apesar de reincidente, tentou subtrair um automóvel juntamente com um comparsa e o uso de chave micha.
II – Embora o delito a que responde o paciente tenha sido cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, não se mostra recomendável a revogação da prisão preventiva, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão de sua recente condenação pela prática de delito contra o patrimônio e indicação de que em liberdade encontrará os mesmos estímulos delituosos.
III – Ordem denegada.